Tribunal: TJES
Processo: 5024529-83.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5024529-83.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAGSEGURO INTERNET S.A.
RECORRIDO: ISAC DOS SANTOS DE OLIVEIRA
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO/VOTO

Sessão telepresencial - 31 de maio de 2023

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pela
PAGSEGURO INTERNET LTDA.
contra a sentença proferida em ID
19930481
, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, julgam-se PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para o fim de: a) CONDENAR a requerida restituição do valor bloqueado a conta vinculada em nome do autor retida em razão do bloqueio, acrescida de juros de mora a contar da citação e correção monetária a partir do efetivo prejuízo (data do bloqueio), devendo para fins de apuração do valor bloqueado, juntar aos autos em até 10 dias úteis, extrato da conta vinculado ao Autor, do último mês ativo até a data do bloqueio. b) CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização por danos morais fixados em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia acrescida de juros de mora a contar da citação (responsabilidade contratual) e correção monetária a partir do arbitramento.”

Irresignada, a recorrente requer em síntese: “[...]
a reforma da sentença para que seja reconhecida a inexistência de falha na prestação de serviços pelo recorrente, com a legalidade do bloqueio realizado na conta da parte recorrida conforme previsão contratual, julgando improcedente o pedido de restituição diante da inexistência de qualquer valor a ser ressarcido.
[...]”.

O recorrido, por sua vez, requer a manutenção da r. sentença.

Em síntese, é o necessário.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, com preparo realizado, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO EFEITO SUSPENSIVO

Primeiramente, a recorrente requer que seja concedido efeito suspensivo ao recurso, para que a decisão agravada fique suspensa até o julgamento final deste. Todavia, o recurso inominado tem como regra o efeito devolutivo, como forma de propiciar a execução provisória da sentença.

O duplo efeito (suspensivo e devolutivo) só é cabível para evitar risco irreparável para a parte recorrente, conforme expresso no artigo 43 da lei dos Juizados Especiais. Caminha nesse sentido o entendimento jurisprudencial. Nesta toada, a parte recorrente sequer suscitou quaisquer possíveis riscos irreparáveis, motivo este pelo qual não merece prosperar o pedido do duplo efeito no recurso em questão.

Logo,
indefiro
o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Colhe-se da sentença ID
14270982
que:

“[...]
Trata-se de ação movida por ISAC DOS SANTOS DE OLIVEIRA em face de PAGSEGURO INTERNET LTDA, através da qual alega que teve sua carteira digital junto com a requerida bloqueada em Novembro de 2021, sem liberação dos valores lá depositados, mesmo com solicitações administrativas, envio de documentação e demais exigências, pelo que postula obrigação de fazer consistente no desbloqueio da conta/carteira e liberação do saldo existente, bem como indenização por danos morais.
[...]”

É o quanto basta.

Após analisar detidamente os autos,
entendo que é o caso de manter intocada a sentença guerreada, por seus próprios fundamentos
, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95
.
Nesse mesmo sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”. Explico.

Da análise dos autos verifico que restou incontroverso o bloqueio da conta do recorrido junto à recorrente.

Apesar de a recorrente sustentar que o bloqueio da conta autoral se deu por motivos de segurança, não se verifica nos autos que a mesma tenha comunicado o autor de forma adequada a respeito do bloqueio.

Neste sentido, trago excerto da r. sentença:

“[...] Não há nos autos nenhuma documentação que comprove o envio de notificação ao autor sobre o bloqueio, motivação e elementos necessários para realização de desbloqueio, demonstrando claramente descaso da requerida a seus usuários, não sendo possível receber como prova telas unilaterais de sistema, com informações incluídas pela própria ré, que restringe-se a alegar que o acesso à conta foi bloqueado temporariamente, reconhecida a falha no dever de informação clara e precisa, preconizado no artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor.

Contudo, embora reconhecida a falha na prestação do serviço pela requerida em não informar adequadamente o consumidor acerca do bloqueio da conta, mesmo tendo o autor insistido no encaminhamento das informações, não se pode obrigar a ré a reestabelecer o fornecimento do serviço, não se pode obrigar os particulares a contratarem ou manterem contratações, quando houver indício de violação das disposições contratuais (uso de mais de um cartão), pelo que se indefere o pedido de obrigação de reestabelecer a conta/carteira do requerente, entretanto, condena-se a ré a restituição do valor bloqueado a conta vinculada em nome do autor retida em razão do bloqueio, acrescida de juros de mora a contar da citação e correção monetária a partir do efetivo prejuízo (data do bloqueio). [...]”

Cumpre destacar que a relação entre a recorrente e o recorrido, enquadra-se em típica relação de consumo. Sendo assim, são aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e da responsabilidade objetiva da Ré, ora recorrente, conforme previsto, respectivamente, nos art. 6º, inciso VIII e art.14, ambos do CDC.

Assim, restou claro que a recorrente não se desincumbiu de provar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos dos direitos autorais, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II do CPC. Por outro lado, entendo que o recorrido conseguiu comprovar minimamente a verossimilhança de suas alegações, nos termos do artigo 373, I do CPC.

Entendo, assim, que o fato em debate configura clara falha na prestação de serviços da parte Recorrente, não merecendo amparo suas alegações no que tange ao indeferimento do pleito autoral, bem como ser possível de reparação adequada pelos danos morais eventualmente suportados.

Por fim, em que pese as alegações da parte Recorrente, entendo pela manutenção da condenação ao pagamento de indenização pelos danos morais.

Vale ressaltar que, no tange aos danos morais, por definição, são lesões sofridas pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em certos aspectos de sua personalidade, caracterizados, no entanto, sempre por via dos reflexos produzidos por ação ou omissão de outrem. São aqueles danos que atingem a moralidade, personalidade e a afetividade da pessoa, causando-lhe constrangimentos, vexames, dores e, enfim, sentimentos e sensações negativas.

Desta forma, saliento que a indenização por dano moral não tem um valor matemático predeterminado, mas se traduz numa compensação parcial, aproximativa, pela dor injustamente provocada, sendo, por isso, um mecanismo que visa minorar o sofrimento da vítima. Objetiva, também, dissuadir condutas assemelhadas dos responsáveis diretos, ou de terceiros em condição de praticá-las futuramente (STJ, REsp n° 631650/RO).

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Nesse sentido, entendo que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) se adequa aos requisitos exigidos pela jurisprudência para o arbitramento de danos morais, a fim de atender os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sem ensejar o enriquecimento lícito.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença objurgada por suas razões e fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da lei 9.099/95.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB - Voto no mesmo sentido.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado e
NEGAR
provimento, para manter incólume a r. sentença. Condenar a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da lei 9.099/95.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)